Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-75.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000335-75.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR E NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU AFASTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PRESERVADA EM PARTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRETA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame:

1. Servidor público ajuizou demanda contra o Município, em razão da retenção indevida de valores, referentes a empréstimo consignado descontados em seu contracheque, e não repassados ao Banco Bradesco S.A., o que gerou cobranças e constrangimento ao Apelado. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a obrigação de fazer e condenando o Ente Municipal ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município; verificar a responsabilidade civil do Ente Público por omissão, no repasse de valores de empréstimo consignado; definir se restou configurado o dano extrapatrimonial e se o
quantum
deve ser minorado; analisar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir:

3. A obrigatoriedade do repasse dos valores descontados, na folha do servidor, à Instituição consignatária, estabelece a legitimidade passiva do Município, recaindo sobre ele o dever de supervisão e execução da consignação.

4. A conduta da Municipalidade (descontar e não repassar) é ato omissivo específico, atraindo a responsabilidade objetiva do Ente, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

5. O dano moral é evidente e decorre do próprio ato ilícito (
in re ipsa
), visto que a retenção gerou a cobrança indevida ao servidor, que cumpriu sua parte na relação contratual.

6. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo:

7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido, para adequar os encargos moratórios e juros.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 398 do Código Civil; Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/09); Emenda Constitucional nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8000335-75.2018.8.05.0020
,
em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
, sendo Recorrido
ALEX SANTOS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, tão somente para adequação dos consectários legais.

Salvador, .